Tribunal: STF
Processo: Rcl 70424
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Samia de Souza Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, sob alegada inobservância do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347. 

    2. Narra a reclamante que foi presa em flagrante no dia 03/08/24 e, no dia seguinte, que teve a prisão convertida em preventiva, mas sem que fosse submetida à devida audiência de custódia.

    3.  Requer, liminarmente e ao final, que seja determinado ao Juízo  da 1° Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA que realize a audiência de custódia, nos termos do que decidido na decisão paradigmática. 

É o relatório  
                                                                         
Decido

    4. Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).

    5. A estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

    6. Como relatado, alega-se descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 347, ementado segundo o excerto:

Direitos fundamentais dos presos. ADPF. Sistema carcerário. Violação massiva de direitos. Falhas estruturais. Necessidade de reformulação de políticas públicas penais e prisionais. Procedência parcial dos pedidos. I. Objeto da ação 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental por meio da qual se postula que o STF declare que o sistema prisional brasileiro configura um estado de coisas inconstitucional, ensejador de violação massiva de direitos fundamentais dos presos, bem como que imponha ao Poder Público a adoção de uma série de medidas voltadas à promoção da melhoria da situação carcerária e ao enfrentamento da superlotação de suas instalações. (...) (iv) sejam realizadas audiências de custódia no prazo de 24hs, contadas do momento da prisão; 
(ADPF nº 347/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Relator(a) p/ Acórdão: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/10/2023, p.  19/12/2023; grifos acrescidos).

    7. Pela decisão reclamada, o Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA proferiu a seguinte decisão (e-doc. 2, p. 2):

DECISÃO 
Vistos. 
Considerando a decisão acostada ao Id. 122218637, pelo juiz plantonista, o qual justificou a não realização da audiência de custódia em plantão judiciário diante da não apresentação do preso, presencialmente ou por videoconferência, já que ainda não fora apresentado pela polícia civil na casa de custódia, ainda, justificou a absoluta impossibilidade de realização da aludida audiência já que o plantão do Ministério Público e da Defensoria Pública se encerra as 14h00. 
Sobre o questionamento a quem deve realizar a audiência de custódia, a DECISÃO/OFÍCIO do Pedido de Providências nº 0003804-17.2022.2.00.0814, asseverou que “por força do que determina o Provimento Conjunto nº 01/2016/GP/CJRMB/CJCI, a audiência de custódia deve ser realizada pelo Juiz plantonista durante o plantão, inclusive aos domingos, salvo em caso de absoluta impossibilidade”. 
Ainda, conforme dispõe na decisão: "Registro que a matéria ora apresentada já foi objeto de consulta formulado a este Órgão Correicional pela magistrada Renata Guerreiro Milhomem, titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, nos autos PjeCor n. 0004085-07.2021.2.00.0814, ocasião em que se esclareceu que os processos/procedimentos que forem protocolizados durante o plantão, devem ser decididos pelo Juiz plantonista, quando se tratar de matéria autorizada pela Resolução nº 16/2016-TJE/PA, não devendo o magistrado descurar da obrigatoriedade de realização de audiência de custódia nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal.".
 Nos autos PjeCor n. 0004085-07.2021.2.00.0814, restou consignado que "No que se refere ao dever legal do juízo plantonista quanto à realização da audiência de custódia, no âmbito deste Tribunal, a matéria é regulamentada pelo Provimento Conjunto nº 01/2016/GP/CJRMB/CJCI, bem como resolução 213/2015- CNJ." 
A Resolução Nº 213 de 15/12/2015 disciplina em seu Art. 1º, (...) § 2º Entende-se por autoridade judicial competente o juiz das garantias, observado o disposto nas leis de organização judiciária locais ou, salvo omissão, definida por ato normativo do Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça Militar, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional Eleitoral ou do Superior Tribunal Militar que instituir as audiências de apresentação, incluído o juiz plantonista. (redação dada pela Resolução n. 562, de 3.6.2024).(grifo nosso). 
Desse modo, com base no fundamento acima delineado, deixo de realizar a custódia, vez que o Auto de Prisão em Flagrante foi distribuído ao Juízo Plantonista no dia 04 de agosto de 2024, às 11h42, ocasião em que foi proferido decisão homologando o Auto de Prisão em Flagrante e convertendo em preventiva, Id. 122218637, às 14h02, do mesmo dia, sem designar data e horário para a realização da referida audiência, nem oficiado para apresentação do preso em plantão, com a justificativa de que o preso não fora apresentado pela polícia civil na casa de custódia, além da impossibilidade de realização da aludida audiência já que o plantão do Ministério Público e da Defensoria Pública se encerra as 14h00, e aí determinado a distribuição para as varas criminais desta comarca.

    8. Observo que foi descumprido, pois, o que determinado por meio da decisão paradigmática, no tocante à realização da audiência de custódia no prazo de 24h, contadas do momento da prisão. 

    9. Em recente decisão, esta Suprema Corte assentou, inclusive, a necessidade de sua realização em decorrência de todas as modalidades de prisão, senão, vejamos:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO COM EFEITO VINCULANTE. ADPF 347-MC. NOTÓRIA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. POSITIVAÇÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL. IMPRESCINDIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA EM DECORRÊNCIA DE TODAS AS MODALIDADES DE PRISÃO. PREVISÃO EM DIPLOMAS INTERNACIONAIS. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A indefinição sobre a obrigatoriedade de audiência de custódia em relação as demais modalidades de prisão, acarreta o prolongamento da sua não realização em extensão não limitada pelas normas internacionais às quais o Estado brasileiro aderiu e, principalmente, em descumprimento de recente determinação contida na legislação processual penal brasileira, com potencial de acarretar grave e irreversível inobservância de direitos e garantias fundamentais. (...) 3. Não há dúvidas da imprescindibilidade da audiência de custódia, quer em razão de prisão em flagrante (como determinado expressamente no julgamento da ADPF 347), quer também nas demais modalidades de prisão por conta de previsão expressa na legislação processual penal (art. 287 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964/2019 de 24/12/2019). 4. As próprias normas internacionais que asseguram a realização de audiência de apresentação, a propósito, não fazem distinção a partir da modalidade prisional, considerando o que dispõem a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Artigo 7.5) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (Artigo 9.3). (...) 7. A audiência de apresentação ou de custódia, seja qual for a modalidade de prisão, configura instrumento relevante para a pronta aferição de circunstâncias pessoais do preso, as quais podem desbordar do fato tido como ilícito e produzir repercussão na imposição ou no modo de implementação da medida menos gravosa. 8. Reclamação julgada procedente, para determinar que se realize, no prazo de 24 horas, audiência de custódia em todas as modalidades prisionais, inclusive prisões temporárias, preventivas e definitivas.
(Rcl nº 29.303/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/03/2023, p. 10/05/2023).

    10. Assim, de rigor a procedência do pedido reclamatório, para a devida realização da audiência de custódia da reclamante.

    11. Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo unico, do RISTF, determinando ao Juízo da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA que prontamente realize a audiência de custódia da reclamante.

    12. Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada, inclusive para que envie informações a esta Corte acerca do cumprimento desta decisão.

    13. Publique-se. 

    14. Intime-se a Procuradoria-Geral da República. 

    15. Arquive-se, oportunamente.

Brasília, 13 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator